Tribunal: TJDFT
Processo: 0749612-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO AINDA NÃO INTERPOSTA. ARTIGO 1.012, §§ 3o e 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil estabelece que o pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado ao tribunal no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação, podendo a eficácia da sentença ser suspensa se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, mediante fundamentação relevante, a chance de risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, §§ 3o e 4o).
2. Caso em que a apelação ainda não havia sido interposta. Obviamente, eventual pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação só pode ser admitido após a interposição do recurso de apelação.
3. Agravo interno conhecido e não provido.